Tribunal: TJBA
Processo: 8049303-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049303-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: MARIA CRISTINA SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO. MENOR DIAGNOSTICADO COM MENINGITE BACTERIANA AGUDA E PARALISIA CEREBRAL PRESENÇA DE RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. GARANTIA DA SAÚDE FÍSICA DA PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Presentes os requisitos exigidos pela legislação processual para o deferimento de tutela de urgência diante da probabilidade do direito, revelada no necessário e adequado tratamento de saúde, constitucionalmente assegurado ao Recorrente (arts. 6º e 196 da CF/88), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso não concedida a medida, que poderá provocar rápida evolução do quadro clínico da Paciente. 2 – O agravante (Município) é responsável para adoção de medidas que viabilize o fornecimento do tratamento médico. Competência comum (art. 23, II, da CF). Tema 793 do STF. 3 – Comprovado os requisitos para concessão da tutela de urgência. 4 – Decisão mantida. Agravo Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8049303-89.2024.8.05.0000 que é agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e agravado MARIA CRISTINA SANTOS DE JESUS E OUTROS Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.